Tribunal: TJBA
Processo: 0000757-13.2008.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0000757-13.2008.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso

Recorrente: Marconde Medeiros de Carvalho

Advogados: Dr. Alexsandro Gonçalves de Jesus Santiago (OAB/BA 29.002) e Dr. Ryan Sousa dos Santos (OAB/BA 71.084)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 1ª Vara Crime

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PRETENDENDO, PRELIMINARMENTE, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, A DESPRONÚNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE, O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
POSICIONAMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO FAVORÁVEL AO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA
NÃO DEMANDA MOTIVAÇÃO EXAURIENTE.

CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS, EVIDENCIANDO QUE A VÍTIMA ERISVALDO ROCHA LOPES, NO DIA 10.01.2003, POR VOLTA DE 20:30H, NO POVOADO MINUIM, MUNICÍPIO DE SANTA BRÍGIDA/BA, FOI ATINGIDA POR 03 (TRÊS) DISPAROS DE ARMA DE FOGO, SENDO CAUSA EFICIENTE DA SUA MORTE. COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO RECORRENTE, MARCONDE MEDEIROS DE CARLOS.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME FOI PRATICADO POR MOTIVAÇÃO FÚTIL, TENDO EM VISTA QUE O DELITO OCORREU POR CAUSA DA RECUSA DA VÍTIMA EM AUXILIAR O RECORRENTE NAS BUSCAS POR UMA MOTOCICLETA ROUBADA, SENDO QUE A VÍTIMA, AO MANIFESTAR SUA INDISPOSIÇÃO EM COLABORAR, LIMITOU-SE A AFIRMAR QUE SE TRATAVA DE UM PROBLEMA A SER RESOLVIDO PELA POLÍCIA. DE IGUAL FORMA, EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA DO INCISO IV, DO § 2º, DO ART. 121 DO CP, HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA QUANDO SE ENCONTRAVA SENTADA, EM POSIÇÃO DE VULNERABILIDADE, SENDO ATINGIDA PELOS DISPAROS EFETUADOS PELO RECORRENTE.
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS II E IV, DO ART. 121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.

NÃO SENDO O CASO DE DES
PRONÚNCIA
OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
DO CRIME DE HOMICÍDIO,
DEVE O RECORRENTE SER SUBMETIDO À JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000757-13.2008.8.05.0191, da Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como recorrente MARCONDE MEDEIROS DE CARVALHO, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)